Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS. DISTRITO FEDERAL. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE. MARCO TEMPORAL. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. COISA JULGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.

1.Operada a preclusão pelo trânsito em julgado da decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que as partes poderiam opor, consolidando a questão jurídica debatida.

2.De acordo com os termos da Lei Complementar 769/2009, o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, após a criação deste e responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes.

3.Anteriormente a criação do IPREV/DF, o Distrito Federal é o responsável pela concessão e pagamento dos benefícios.

4. Independentemente de ser isenta do pagamento das custas processuais pelo Decreto-Lei 500/69, a Fazenda Pública deverá reembolsar as custas adiantadas pela parte vencedora (Lei 9.289/96 4o).

5. Recurso conhecido e provido.